Tribunal: TJDFT
Processo: 0706314-53.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIVÓRCIO. PARTILHA. IMÓVEL. CONDOMÍNIO. FRUTO. QUINHÃO. ALUGUEL. EX-CÔNJUGE. USO EXCLUSIVO. FILHOS EM COMUM.

1. Os artigos 1319 e 1326 do CC asseguram o direito do condômino pelos frutos decorrentes do quinhão e, assim, após a separação judicial e a partilha de bens, se um dos ex-cônjuges fizer uso exclusivo do imóvel, deve pagar aluguel em favor do ex-consorte que usufrui exclusivamente do bem.

2. O c. Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o fato de a prole residir com um dos ex-cônjuges não é suficiente, por si só, para impedir o arbitramento de aluguel devido ao outro que se vê privado da fruição do bem comum. (REsp 1501549/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, Data de Julgamento: 08/05/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2018).

3. Negou-se provimento à apelação.